Tribunal: CARF
Processo: 13054.720461/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.720461/2012-61 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-000.982 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CLEUSA MARIA FONSECA KORNELIUS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a fonte pagadora dos
rendimentos a esclarecer se, diante do documento e das alegações apresentadas pelo recorrente,
as informações prestadas nas Dirf estão corretas. Após, dê ciência ao recorrente para, querendo,
se manifestar no prazo de trinta dias.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2011 (e-fls. 11/20), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27):
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
08/10, alegando, em síntese, que não houve omissão de rendimentos, pois não foi
recebido rendimento algum dessa fonte pagadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720461/2012-61
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.982 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720461/2012-61

Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 22a Turma da DRJ/SPO em decisão
assim ementada (e-fls. 26/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2015 (e-fls. 32), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/02/2015 (e-fls. 34/35) no qual, em síntese, reitera
os argumentos de sua Impugnação e reapresenta os documentos apreciados pela primeira
instância.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 05), os rendimentos
considerados omitidos foram apurados com base na DIRF emitida pela empresa Tonho F.
Imóveis Ltda. em nome da contribuinte.
O Colegiado a quo entendeu que os elementos de prova juntados à Impugnação
não eram suficientes para demonstrar equívoco nas informações consignadas em DIRF pela
fonte pagadora e manteve integralmente a infração (e-fls. 28/29).
Em seu Recurso, a interessada reitera a alegação de que o valor não foi recebido
da empresa e sim pago a ela, em 2009, a título de intermediação na compra de imóvel, conforme
extrato de conta corrente, cópia de cheque e Nota Fiscal de Serviços (e-fls. 36/37, 42).
Em vista do exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
intime a pessoa jurídica Tonho F. Imóveis Ltda. a esclarecer se, diante dos documentos e das
alegações apresentadas pela recorrente, as informações prestadas em DIRF estão corretas.
A contribuinte deverá ser cientificada da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Original